Tribunal: TJPA
Processo: 0809279-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809279-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
HOMOLOGOU O AUTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA, ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 525, §11 DO CPC. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que
e o prazo para apresentação de impugnação teve início no dia 17 de junho de 2019, data da ciência do agravante do despacho do juiz. Para mais, a impugnação fora apresentada dia 10 de julho de 2019. Desse cenário, evidente que a impugnação é tempestiva, visto que o prazo final para sua interposição findou-se exatamente no dia 10 de julho de 2019. Para tal contagem de prazo, é importante afirmar, observa a suspensão dos prazos processuais determinado em portarias nª 127/2019 e nª 2650/2019.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a agravante apresentou a impugnação no prazo legal estabelecido por Lei, e a sequencia na continuidade das diligencias poderão trazer severos prejuízos.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORTELPA ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Cartas Precatórias de Belém/PA, nos autos de Carta Precatória, distribuída por POLETTO & POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

A decisão recorrida homologou o auto de avaliação de imóvel, objeto da carta precatória, elaborado por oficial de justiça. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante em duas perspectivas: 1) que o seu patrono foi habilitado nos autos pela secretaria do Juízo da Vara de Cartas Precatórias da Comarca de Belém/PA por pedido do ora agravado. Todavia, afirma que haveria a necessidade de ter sido citado para configurar passivamente na ação; 2) que o prazo concedido para impugnar o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça deveria ser de 15 (quinze) dias, e não 5 (cinco), como fora fornecido.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que se determine a suspensão da homologação, garantindo a impugnação da avaliação elaborada por oficial de justiça.

Às ID.3029848 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3125851 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que homologou o auto de avaliação de imóvel, objeto da carta precatória, elaborado por oficial de justiça.

Válido elucidar os fatos do presente caso, tendo em vista que, é possível constatar uma singularidade, pois, trata-se de uma ação de execução de carta precatória, no qual o Juiz de Direito da 18ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR requereu o cumprimento de avaliação e alienação do imóvel localizado na Comarca de Belém/PA, de propriedade da agravante (2380831 – Pág.7). Porém, este imóvel já foi penhorado pelo Juiz Singular (2380831 – Pág.21). Sendo que a expedição da penhora e da carta precatória fora objeto de agravo de instrumento naquela comarca (2380831 – Pág.24).

Logo, é possível concluir que neste momento processual, não há o que se falar sobre a realização de nova citação para os atos serem cumpridos nesta comarca, já que não tratamos de uma nova ação, mas somente sobre o cumprimento de certas diligencias que recaem na competência desta comarca. Ademais, percebe-se que a agravante e seu patrono sabiam da expedição da carta, não se fazendo necessária a renovação do ato de citação, mas apenas a devida intimação.

Digo isto, pois é sabido que o prazo para impugnação da avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça é de 15 (quinze) dias, conforme ressalta o art.525, §11 do CPC.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

Sendo assim, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que
e o prazo para apresentação de impugnação teve início no dia 17 de junho de 2019, data da ciência do agravante do despacho do juiz. Para mais, a impugnação fora apresentada dia 10 de julho de 2019. Desse cenário, evidente que a impugnação é tempestiva, visto que o prazo final para sua interposição findou-se exatamente no dia 10 de julho de 2019. Para tal contagem de prazo, é importante afirmar, observa a suspensão dos prazos processuais determinado em portarias nª 127/2019 e nª 2650/2019.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - INTEMPESTIVIDADE - ART. 525, §11º, C/C ART. 873, DO CPC/2015 - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - PRECLUSÃO TEMPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O prazo para impugnação ao laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça é de 15 (quinze) dias, ex vi do 525, §11, do Código de Processo Civil. Se a impugnação ao lado de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça não é conhecida na instância precedente, em razão de sua intempestividade, que é igualmente aferida nesta instância, queda-se prejudicada a análise meritória da demanda, eis que implicaria em supressão de instância (TJMG, AI nª 10686110006299002, 16ª Camara Cível, Relator: Des. Pedro Aleixo. j. 05.06.2019).

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a agravante apresentou a impugnação no prazo legal estabelecido por Lei, e a sequencia na continuidade das diligencias poderão trazer severos prejuízos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021